Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002896-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 082.894.821-67 (PACIENTE), 12a VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), WINICIUS DOS SANTOS CARVALHO ALVES - CPF: 052.074.881-63 (VÍTIMA), JOADSON SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 059.555.611-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM APLICAÇÃO DE CAUTELARES DELA DIVERSAS (ART. 319, CPP) – INVIABILIDADE – DECISÃO JUDICIAL ESCORREITA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PROCESSO-CRIME COM INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI

REVELADOR DA GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE
– ADMITIDA A
DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
SOMENTE EM CASOS ESPECIALISSIMOS – ENUNCIADO 42/TCCR-TJMT –
ORDEM
DENEGADA, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - A despeito da primariedade do paciente,
o decreto preventivo se encontra suficientemente fundamentado
para resguardo da ordem pública
diante da periculosidade do paciente evidenciada no
modus operandi
do crime
.
In casu
, a
gravidade concreta dos delitos contra a vida (iniciados em via pública, com perseguição à vítima sobrevivente), aliada ao fato da instrução já estar encerrada, com o aguardo apenas das alegações finais da Defesa,
são fundamentos hábeis e
autorizativos da manutenção da custódia cautelar, não se fazendo prudente e adequada, neste momento, a substituição da preventiva, por outras medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP).

2 -
O Enunciado n. 42 deste e. TJMT disciplina que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Se a
denúncia já foi recebida pelo d. juízo
a quo
, e a instrução está encerrada, as arguições relativas a ausência de indícios de autoria delitiva devem ser deduzidas nos autos originários, com observância do devido processo legal e da indispensável dilação probatória. E, mesmo que afastado fosse o reconhecimento extrajudicial feito pela vítima, existem outros indícios apontando o paciente como autor dos crimes, e que já estão sendo discutidos na ação de origem, prestes, aliás, a ser julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FELIPE AUGUSTO DOMINGOS DA SILVA
, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n.
1015219-24.2023.8.11.0042.

O Impetrante afirma que após representação feita pelo d. Delegado de Policia, o Juízo de origem, em 20/08/2023, decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos delitos de homicídio qualificado e de tentativa de homicídio qualificado, ocorridos na data de 08/06/2023, contra as vítimas
Joadson Santana
e
Winicius dos Santos
, respectivamente.

Nesta impetração, a Defesa alega que o mandado de prisão foi cumprido 1.o/09/2023, mas que a
decisão
judicial é
desprovida de fundamentação
idônea, baseada apenas na
gravidade abstrata
do delito e em um
reconhecimento fotográfico
feito em desacordo com as regras do art. 226, CPP.

Argumenta também, que existem testemunhas confirmando que o paciente
sequer estava no local
do crime; invoca os
bons predicados
do paciente (primário, com residência fixa e labor lícito); afirma que
não
estão
presentes
os
requisitos da prisão
preventiva, e que seria possível a aplicação de
medidas cautelares menos onerosas
(Art. 319, CPP).

Pugna, pois, pela revogação da prisão preventiva mediante, ou não, a substituição por outras não prisionais (art. 319, CPP).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id.
202598662
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 205035690).

A d.
PGJ
manifestou-se pela
denegação
da ordem
em
parecer
assim sumariado (Id. 205321176):

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. Requer a revogação com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas - Inviabilidade - Inobservância das diretrizes do art. 226 do CPP - Impertinência - Vítima sobrevivente que já conhecia o paciente - Desnecessidade do reconhecimento fotográfico - Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual - Gravidade concreta das condutas delitivas e periculosidade real do paciente evidenciadas pelo
modus operandi
empregado - Ameaça à vida de testemunha - Paciente tentou ceifar a vida de uma testemunha ocular após ser reconhecido - Predicados pessoais favoráveis não são garantidores da revogação da custódia preventiva - Medidas cautelares insuficientes - Violação do Princípio da Homogeneidade - Inocorrência - Prisão cautelar tem natureza distinta da prisão-pena - Parecer recomenda a denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para Julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
FELIPE AUGUSTO DOMINGOS DA SILVA
está respondendo a AP 1002896-79.2024 porque no dia 08/06/20223 matou
Joadson Santana de Oliveira
(artigo 121, § 2o, IV do CP) e tentou matar
Winicius dos Santos Carvalho Alves
(art. 121, § 2o, IV c/c o art. 14, II do CP).

Pelo que consta, as vítimas eram vizinhas e estavam sentadas em frente à residência de
Joadson
; do outro lado da rua,
Felipe
estava acompanhado de um grupo de colegas (Nicolas, “Magrão” e “Xô”), ouvindo música.

Em dado momento,
Winicius
entrou na casa de
Joadson
para fazer um telefonema, e o paciente se despediu dos amigos dizendo que iria para casa.

Contudo, algum tempo depois,
Felipe
entrou pelos fundos do quintal da residência de
Joadson
e, de surpresa, efetuou diversos disparos de arma de fogo nas costas da vítima.

Mesmo atingido,
Joadson
conseguiu correr, entrou na casa do vizinho
Lucas Alisson da Silva Nascimento
, no entanto, faleceu ali no local.

Ato contínuo,
Felipe
voltou para a casa de
Joadson
em busca de
Winicius
, e então, ao encontrá-lo, tentou alvejá-lo com um tiro.

A vítima fugiu para a casa do próprio paciente (que também era seu vizinho) e lá, na cozinha, na frente da mãe de
Felipe
, foi atingido com dois tiros de arma de fogo (um na perna e outro no abdômen),

Winicius
, contudo, conseguiu sair do local, pediu ajuda
em um lava-jato de um amigo,
e em seguida,
avistou Felipe em um veículo lhe procurando.

A prisão preventiva do paciente foi decretada sob o invoque da necessidade de se garantir a ordem pública e, também para a conveniência da

instrução criminal, em especial diante do
modus operandi
empregado e do fato de que as testemunhas

residem na mesma rua da família dos envolvidos (cenário do crime), e, portanto, temem por suas seguranças.

Após os informes judiciais prestados, bem como manifestação da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir o pedido de liminar, se mantém.

Embora a gravidade do delito, por si só, não seja capaz de autorizar a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do paciente (antes e depois do ilícito), aliada a outras circunstâncias podem, sim, demonstrar a necessidade da prisão preventiva.

In casu
, o crime narrado nos autos demonstra uma gravidade peculiar, pois,
Felipe
, assassinou
Joadson Santana
e tentou matar a testemunha ocular
Winicius dos Santos
, iniciando o crime em via pública e continuando a perseguição dentro de duas residências, e não satisfeito, saiu em busca de
Winicius
para terminar a execução do delito.

Permissa vênia
, os fatos narrados indicam a periculosidade do agente e o risco social daí decorrente
e, sobre isso, destaco do STJ:

“(...)4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal). [...] (AgRg no HC 704.584/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).

E deste e. TJMT:

“Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
In casu,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o crime contra a vida. (...). (N.U 1029215-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

No mais, a negativa de autoria e a falibilidade do reconhecimento fotográfico, são matérias afetas ao mérito da ação penal e confundem-se com a possível inocência do paciente, não passíveis de exame nesta via sumária do
writ,
e estão sendo discutidas na ação de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por ora, existem fortes indícios de autoria (tanto que embasaram a denúncia há tempos recebida na origem), e, além do reconhecimento feito pela vítima
Winicius
(que já conhecia do paciente), existem também outros depoimentos de testemunhas apontando
Felipe
como sendo o autor dos crimes.

Não bastasse,
a ação penal se encontra na fase de alegações finais
(já ofertadas pelo MP requerendo a pronúncia do paciente) estando o feito, no aguardo de uma diligência requerida pela defesa para que, então, suas alegações finais também sejam apresentadas.

Igualmente, de acordo com os autos principais, vejo que o Magistrado
a quo
apenas não analisou o pedido de revogação da prisão porque entendeu prudente examinar a necessidade da cautelar, em decisão de pronúncia eventualmente proferida e que, como dito, já se aproxima.

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), principalmente se levarmos em conta que
o feito já se encontra com a instrução encerrada, e próximo de ser sentenciado.

Da jurisprudência deste e. TJMT:

“Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.” (N.U 1004165-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024